Tribunal: TJMT
Processo: 1028426-22.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028426-22.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SERGIO CONSOLARI - CPF: 593.707.691-53 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA DE CAMPO NOVO PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LORECI DE OLIVEIRA VARELLA - CPF: 535.207.181-20 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
1. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA/PSÍQUICA DA VÍTIMA – FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
PELO QUAL FOI DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA, ESCORREITA –
2
.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA NO CASO
–

ENUNCIADO Nº. 43 TCCR/TJMT

–
3
.

CONTEMPORANEIDADE
– AUSÊNCIA – TESE INSUBSISTENTE – ATUALIDADE DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO –
4.
SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS
–
IMPERTINÊNCIA
–
DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO
–

ORDEM
DENEGADA – CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, revela-se adequada a custódia preventiva com vistas à garantia da ordem pública, se evidente nos autos, a gravidade concreta do crime, como
in casu
, pois, em contexto de violência doméstica, o paciente ameaçou matar a vítima, e ainda fugiu do distrito da culpa, circunstâncias que justificam a manutenção da preventiva, especialmente, para a preservação da integridade física e psíquica da vítima.

2.
A
contemporaneidade está relacionada com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, o que significa dizer que é irrelevante que o delito tenha sido praticado em data longínqua, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, com o transcurso de tal período, não continuam presentes os requisitos e pressupostos da medida extrema.

- Nesse contexto, tendo em vista que após o crime o agente se evadiu do distrito da culpa, não sendo localizado sequer para ser ouvido na delegacia, passando quase 06 anos foragido, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da decisão pela qual foi decretada a prisão do paciente, revelando-se a sua indisponibilidade em responder ao chamado da Justiça.

3.
Solitários predicados pessoais favoráveis à paciente, não se mostram suficientes para revogar a cautelar extrema, notadamente quando evidenciados no
decisum
os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada (Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

4.
Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, posto, que incompatíveis com a medida cautelar decretada, por insuficientes, ou inadequadas, aliás, como prevê o art. 282, inciso I do CPP, sequer há amparo legal para as referidas cautelares.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Sérgio Consolari,
preso cautelarmente

pela prática do delito de
Ameaça no contexto da Violência Doméstica
(art. 147, do CP), em que se alega
coação ilegal
e se aponta como autoridade coatora, o
MM.
Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT
.

Em suma, a impetrante alega que o Juízo singular
decretou a prisão preventiva
do paciente mediante
fundamentação inidônea
, seja porque
ausentes os requisitos
do art. 312 do CPP, seja porque a
fuga
foi

utilizada de forma equivocada, ponderando nesse aspecto, que “
o simples
não comparecimento do paciente, mormente quando citado por edital, não justifica, por si só, sua prisão
”.

Em razão da fuga “presumida” o paciente foi
citado por edital de forma inadequada
, pois em clara ofensa ao art. 648, inc. I, do CPP.

Informa, ainda, que a prisão foi cumprida em
27.11.2023
na Comarca de Alta Floresta/MT, local em que o paciente reside atualmente.

Expõe, também, que
a decisão
constritiva foi
proferida
há mais de
2 anos
, de modo, que neste lapso temporal, o paciente não cometeu qualquer infração que pudesse trazer risco à instrução do processo, restando evidente a
ausência da contemporaneidade
entre “
os fatos apurados no presente feito e os riscos que se pretende evitar com a custódia preventiva
”.

Ressalta-se, ainda, que o paciente ostenta
predicados pessoais favoráveis
(residência e trabalho fixos), e que além disso, ele se encontra “
plenamente incapaz por consequência de grave problema ocular (CID: H54.1)
.

Com tais assertivas, pugna a
revogação
da prisão preventiva,

com ou sem aplicação de
outras cautelares não prisionais (art. 319, CPP)
.
No mérito
,
aguarda a confirmação da ordem (ID 192809191).

Anexou documentos (ID 192809193).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 193573657).

As
informações judiciais
foram prestadas (ID 194408694).

A d.
PGJ
opinou
pela
denegação
da ordem
,
em parecer, cujo sumário segue transcrito
(ID 194941196):

“
SÍNTESE MINISTERIAL: HABEAS CORPUS – AMEAÇA (ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL) – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA CUMPRIDO NOS TERMOS DO ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
LIMINAR INDEFERIDA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – PRETENDIDA EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO DE PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E ASSEGURAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL – ACUSADO QUE PERMANECEU FORAGIDO POR CERCA DE SEIS ANOS – ENUNCIADO 26 DA TCCR – EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, PER SI, SÃO INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO – AFIGURA-SE INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – A AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO DE PRISÃO NÃO INIBE SUA IMPRESCINDIBILIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL -
PARECER PELO CONHECIMENTO DO
WRIT
E PELA

DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Sérgio Consolari
foi denunciado pela suposta prática do crime descrito no art. 147,
caput,
do CP, porque, na tarde de
1º.12.2017
, causou mal injusto e grave à vítima
Loreci de Oliveira Varella
, sua companheira à época dos fatos, através de um telefonema, dizendo-lhe “
se você se separar de mim no papel, você vai se arrepender. Eu já estou no inferno mesmo, pra abraçar o capeta não custa nada
” (ID 63350365 - Autos da AP n. 0001009-34.2018.8.11.0050).

Após prestar depoimento perante a Autoridade Policial, a vítima desejou representar contra o paciente criminalmente, bem como visou à aplicação de medidas protetivas de urgência, que foram parcialmente deferidas pelo Juízo singular. No entanto, o paciente não foi localizado para ser intimado desta decisão.

1.

FUNDAMENTOS DA DECISÃO

A denúncia foi recebida em 02.07.2018, e na mesma decisão, o Juízo determinou a citação pessoal do paciente que restou infrutífera, razão pela qual foi citado por edital (art. 361 do CPP).

Na sequência, em decisão datada no dia
1º.10.2019
, o Juízo singular determinou a
suspensão do processo e do prazo prescricional
(art. 366 do CPP),
decretando a prisão preventiva
do paciente para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, ressaltando a fuga do distrito da culpa nos seguintes moldes:

“...

Também disciplina o magistrado paulista que assegurar a aplicação da lei penal significa garantir a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerando autor de infração penal, buscando respeitar o devido legal para a aplicação da lei penal ao caso concreto, se o réu age contra esse propósito, tendo, nitidamente, a intenção de frustrar o respeito ao ordenamento jurídico. 5. Como bem esclarece a doutrina pátria, a fuga do distrito da culpa enseja a decretação da prisão ante tempus pra conveniência da instrução criminal e, também, para aplicação da lei penal, sendo crível que a caracterização de per si deveria ser analisada segundo não ser reconhecido ou se pretende ausentar-se para não ser alcançado para sanção. Entretanto, independentemente do móvel da escapada, tem-se que geralmente ela é dúplice, pois o acusado age visando não sofrer a sanção penal bem como para não participar e colaborar com a instrução criminal (...) a simples fuga do acusado do distrito da culpa, tão logo descoberto o crime praticado, já justifica o decreto da prisão preventiva (RT 497/403) ”. sic.

O mandado de prisão foi expedido em 14.11.2019.

Empós, noticiou-se nos autos Comunicado de Mandado de Prisão de nº. 1009342-14.2023.89.11.0007, informando que o paciente
foi preso
na comarca de Alta Floresta/MT em
27.11.2023
e, no dia seguinte, o magistrado realizou
audiência de custódia
oportunidade em que homologou o cumprimento do mandado de prisão, determinando a remessa dos autos ao Juízo competente (Comarca de Campo Novo de Parecis-MT), para análise da manutenção da custódia (ID 135592412 e 192809195 - pág. 9).

Pois bem.

O artigo 313 do CPP veda expressamente a prisão cautelar para delitos com pena inferior a 4 anos, estabelecendo como exceção, duas

hipóteses taxativas, nos seguintes termos:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código
,
será admitida a decretação da prisão preventiva
:

I -
Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
;

II -
Se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado
, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III -
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”.

Na hipótese, a pena prevista ao crime imputado ao paciente não

ultrapassa 3 anos de detenção (
art. 147 do CP: de um a seis meses)
.

Contudo, num exame mais acurado da hipótese em debate, nota-se que
a prisão preventiva se mostra necessária ao caso concreto
, vez que persistentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (ast. 312 do CPP).

Em tempo, a legislação processual penal autoriza a segregação para as
segurar a

integridade física e psíquica
da vítima, bem como a
execução das medidas de urgência
aplicadas a teor do inciso III do art. 313 do CPP, nos casos em que a soma da pena máxima cominada ao crime imputado ao agente seja inferior a 4 anos.

Isso, porque, o Código de Processo Penal “
é expresso ao dispor que será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”.

(STJ - AgRg no RHC: 139040 SE 2020/0325221-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021). Destaquei.

Como se nota, atento à
fuga do distrito de culpa
, a autoridade judiciária decretou a
prisão preventiva
do paciente,
visando garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Diante desse contexto,
vejo que os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, diante
do

desajuste social
do paciente uma vez que estava até o cumprimento do mandado de prisão, foragido do distrito de culpa.

Nesse sentido, é o teor do Enunciado nº. 26 TCCR/TJMT
, in verbis: “A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”.

Diante desse quadro que se amolda, a
pendência no cumprimento do Mandado de Prisão Preventiva
justifica a custódia para assegurar a aplicação da lei penal e a regularidade do processo.

Nessa toada, eis o entendimento consagrado no Superior Tribunal Federal:

“(...)
Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva
(v.g. HC nº 140.215-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/4/17; HC nº 130.507, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/15; HC nº 175.191-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/11/19) (...)”. (STF - HC: 201910 BA, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 23/08/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 06/10/2021). Destaquei.

“1. A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a prisão cautelar, por constituir medida de caráter excepcional, somente deve ser imposta, ou mantida, quando demonstrada concretamente a sua necessidade, não bastando a mera alusão genérica à gravidade do delito. 3. Este Tribunal de Justiça firmou o entendimento que "a fuga do distrito da culpa representa fundamento idôneo para decretar a prisão preventiva do réu como forma de assegurar a aplicação da lei penal" (HC 282983/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJe 27/6/2014).4. Não há que se falar em ausência de requisitos para a segregação constritiva, pois, ainda que de forma sucinta, o decreto preventivo está fundamentado em elementos concretos (fuga do recorrente, que responde a crime que envolve violência doméstica, do distrito da culpa) e em consonância com o que dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal. 5. Condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não obstam a prisão cautelar, quando presentes os requisitos legais que a autorizam. 6. Negado provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. (RHC n. 55.778/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 9/6/2015.).

Na mesma linha de raciocínio, vale conferir o teor do
Enunciado nº. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

Enfim, todas essas circunstâncias, me fazem concluir que a decisão judicial está satisfatoriamente fundamentada porque atende a necessidade de se promover um bom andamento na instrução criminal, mas, em especial, visa garantir a
ordem

pública
e resguardar a integridade psicológica da vítima.

Se não bastasse,
de acordo com os informes Judiciais, a denúncia foi recentemente oferecida, e em consulta aos autos originários, verifiquei que o feito aguarda manifestação ministerial.

Nesse contexto, verifico que a decisão hostilizada encontra-se justificada na necessidade da medida para a garantia da
ordem

pública
e para
assegurar o
andamento da instrução criminal
, não havendo se falar, por enquanto, em substituição da preventiva, por outras não-prisionais
.

2.

DA CONTEMPORANEIDADE

Em relação à suposta falta de contemporaneidade, deve-se ter em mente que o referido instituto se relaciona não ao momento da prática delituosa, mas aos motivos ensejadores da prisão preventiva, que, como já vistos são atuais
in casu
, já que além da gravidade do
modus operandi
ser atemporal, o paciente passou quase 10 anos em local incerto e não sabido.

Ilustra bem esse posicionamento o julgado abaixo reproduzido:

“(...). 3. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, há precedentes no sentido de que '[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal'. (...)”. (STJ. RHC n. 174.360/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Logo, o decurso de relevante período de tempo, aproximadamente 6 anos em outro município (Alta Floresta-MT), entre a data da prática do suposto delito que decretou a prisão preventiva descaracterizam a contemporaneidade da medida aflitiva adotada pelo juízo para conveniência da instrução processual, pois o paciente não foi encontrado sequer para ser ouvido na delegacia, ou seja, sua evasão do distrito da culpa foi contemporânea à prática delitiva (veja-se, Relatório Policial de ID 63350365 – Pág. 35).

Em arremate, consigno que
o paciente tenta se valer da própria torpeza, eis que fica foragido por quase 06 anos e, agora, ao ter sua liberdade tolhida, alega ausência de contemporaneidade de uma prisão decretada quando o processo chegou ao judiciário e foi constata a impossibilidade de o encontrar.

3.

PREDICADOS PESSOAIS

Outrossim, embora dignas de nota, eventuais
condições subjetivas favoráveis
não
obstam

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como
ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” [AgRg no HC n. 758.213/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 18.11.2022].

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

4.

MEDIDAS CAUTELARES

Com efeito, é evidente que
a instrução criminal ainda está no início
e tal fato, aliado a gravidade do crime e a fuga do paciente do distrito da culpa, me fazem concluir que
as medidas cautelares não se mostram suficientes para aplicação da lei penal, pois
sua liberdade, ao menos momento prematuro da ação penal e sem antes ouvir a vítima, traria um forte sentimento de impunidade, de insegurança e de mais vulnerabilidade para a vítima, o que, por certo, não é o papel do Judiciário.

S
obre o assunto, destaco o seguinte escólio de ementa do c. STJ:

“3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública”. (STJ - HC 599.953/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Portanto, não há constrangimento ilegal na vedação do direito de recorrer em liberdade, pois a decisão foi devidamente fundamentada máxime em razão da presença dos motivos justificadores da segregação cautelar.

5.

DISPOSITIVO

Com tais considerações, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
denego a ordem
impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023